Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO.

1. A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes vai de encontro ao que preconiza a súmula no 548, do STJ, que dispõe que o credor tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

2. Ainda que indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não há direito a dano moral quando já existir inscrição legitima preexistente, tendo em vista que a situação fática do consumidor não era incomum. Entendimento da súmula no 385/STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.